Tribunal: TJPA
Processo: 0802966-74.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802966-74.2021.8.14.0009

APELANTE: WEMISON DOS SANTOS DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO ATIVA E LESÃO CORPORAL. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

O apelante recebeu pena-base no mínimo legal. Assim, ainda que tenha confessado o crime, eventual reconhecimento da atenuante não teria o condão de conduzir a sanção para abaixo do mínimo previsto em lei para o crime. Sabe-se que a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria, nas teses firmadas através da sistemática dos recursos repetitivos, consubstanciadas nos temas nº 158 e 190. Precedentes.
Recurso de apelação conhecido e não provido. Decisão unânime;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade,

em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WEMISON DOS SANTOS DIAS
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena total de
quatro anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, mais cento e setenta e seis dias-multa
, pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, art. 333 e art. 129, § 13 do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Bragança/PA.

Em suas razões, a defesa postulou pelo
reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
, de modo que a pena intermediária seja fixada abaixo no mínimo legal.
Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou no parecer pelo improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e faço uma síntese dos fatos

constantes do processo.

“[...] Exsurge da peça inquisitorial anexa que na data de 09/10/2021, por volta das 18:00 horas, nas imediações de uma residência localizada no Km. 21 do Montenegro, próximo à Assembleia de Deus, zona rural deste município de Bragança – PA, WEMISON DOS SANTOS DIAS foi autuado em flagrante por adquirir/vender/trazer consigo/guardar: 15 (quinze) papelotes grandes de pasta base de cocaína, pesando 25g (vinte e cinco gramas) cada, além de 09 (nove) papelotes grandes de pedras de óxi – princípio ativo da cocaína, pesando 25g (vinte e cinco gramas), proscrita no Brasil por estar inserta na lista de substâncias entorpecentes (lista F1) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), nos termos da Portaria nº 344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998, b. Apurou-se que na data e horário supramencionados, a Polícia Civil foi acionada pela Sra. Clarice Santos Farias, companheira do DENUNCIADO, alegando que este último havia ofendido a sua integridade corporal após uma discussão em razão de ciúmes, na qual o agressor desferiu golpes nas regiões da sua costa, cabeça, perna e braço, utilizando-se dos restos do aparelho celular da própria ofendida – quebrado no momento do entrevero. Diante das informações, a equipe de policiais efetuou o deslocamento ao local apontado pela vítima. No entanto, ao perceber a aproximação da VTR, WEMISON empreendeu fuga, deixando para trás uma porção de droga, sua sandália e um boné do Paysandu, tendo sido preso logo em seguida após tentar invadir uma casa. Em diligências ao redor da residência do DENUNCIADO, os policiais lograram êxito em localizar outras porções de droga enterradas em diversos pontos do local (embaixo de um pé de muruci, no chão e próximo de uma caixa d’água), contendo grande quantidade de substâncias estupefacientes. Durante o ato da prisão, WEMISON ainda ofereceu uma quantia em dinheiro ao IPC GERSON ROSA de MESCOUTO e JOÃO FERNANDO FURTADO NUNES para não ser preso, bastando que o levassem até a residência de sua mãe, no Km 21 do Montenegro, Zona Rural, que ele iria conseguir o dinheiro. Conduzido à Delegacia de Polícia, perante a autoridade policial, o DENUNCIADO confessou os fatos que lhe são imputados em todos os seus termos. Em sua inquirição, confirmou ter agredido a companheira após uma discussão por ciúmes de sua parte. Aduzindo, ainda, que havia comprado os entorpecentes apreendidos pela quantia aproximada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que comercializava a droga, pretendendo lucrar R$ 1.000,00 (mil reais) com a traficância. A natureza ilícita das substâncias apreendidas foi constatada por intermédio do Auto de Constatação Provisório de Substância Tóxica adunado ao Num. 40010481 - Pág. 6. As lesões ocasionadas na vítima, por sua vez, também foram corroboradas por meio do Boletim Médico acostado ao Num. 40010481 - Pág. 3. [...]” (SIC)

São os fatos.

A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão. Postulou pelo afastamento da súmula 231 do STJ, a fim de que seja reduzida a sanção imposta ao réu na segunda fase da dosimetria.

Todavia, analisando os autos, observa-se que não assiste razão a defesa. No caso em apreço, o apelante recebeu pena-base no mínimo legal. Assim, ainda que tenha confessado o crime, como afirmado nas razões,
eventual reconhecimento da atenuante não teria o condão de conduzir a sanção para abaixo do mínimo previsto em lei
para o crime.

No mais, sabe-se que
a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria, nas teses firmadas através da sistemática dos recursos repetitivos, consubstanciadas nos temas nº 158 e 190. Transcrevo:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de
proceder a diminuição da pena
,
relativa as referidas atenuantes.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2024